Tribunal: TJBA
Processo: 8047810-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047810-79.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JM CENTRO DE ESTETICA E COMERCIO EIRELI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO 547 DO CNJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I.Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal, no valor de R$ 2.290,09, por ausência de interesse de agir, com fundamento nos Temas 1.184 e 1.428 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir viola a autonomia municipal; (ii) o limite de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ prevalece sobre o teto inferior estabelecido em legislação local; e (iii) os requisitos para a extinção previstos na Resolução nº 547/2024 do CNJ foram preenchidos no caso concreto. III. Razões de decidir 3. O STF, no Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, pautada no princípio da eficiência administrativa, mediante o cumprimento de providências prévias como a tentativa de conciliação ou o protesto do título. 4. Segundo o STF (Tema 1428), os parâmetros da Resolução nº 547/2024 do CNJ não interferem na competência tributária dos entes federados, sendo aplicáveis mesmo que exista lei local prevendo teto inferior para ajuizamento, visando a eficiência administrativa e do Judiciário. 5. É legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando o processo permanecer sem movimentação útil por mais de um ano, sem localização de bens penhoráveis ou pagamento, conforme o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ. 6. No caso, o débito de R$ 2.290,09 é inferior ao patamar do CNJ e, embora tenha havido a citação do executado, o processo permaneceu paralisado por mais de um ano sem a localização de bens, o que configura a falta de interesse processual. 7. Correta a decisão monocrática ao aplicar o precedente vinculante e a normativa do CNJ, reconhecendo a falta de interesse de agir. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, por ausência de interesse de agir, quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem a localização de bens penhoráveis, conforme parâmetros do CNJ e do STF. 2. Os critérios de racionalização previstos na Resolução nº 547/2024 do CNJ não violam a autonomia dos entes federados e aplicam-se ainda que a legislação local estabeleça teto inferior para o ajuizamento.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 932, IV, 'b'; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; STF, ARE nº 1.553.607 (Tema 1.428), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.09.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n. 8047810-79.2021.8.05.0001, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como agravado JM CENTRO DE ESTETICA E COMERCIO EIRELI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas Salvador, .